Tribunal: TJMT
Processo: 0044668-28.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044668-28.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS JOSE SAVIO DE CARVALHO - CPF: 288.852.521-68 (APELANTE), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO), DURLICOUROS IND E COM DE COUROS, EXP E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 00.105.229/0006-03 (APELADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CERCEAMENTO DE DEFESA
– JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – DESNECESSIDADE – DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO –
INTEMPESTIVIDADE
– ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – ERRO NO MOMENTO DO PROTOCOLO NO SISTEMA PEA – COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXADOS AOS AUTOS –
PRELIMINARES REJEITADAS
– NOTAS PROMISSÓRIAS – DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA – ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL – CONTRATO SEM ASSINATURA DO APELANTE E EM NOME DE PESSOA DIVERSA – NEGÓCIO JURÍDICO NULO – AUSÊNCIA DE ELEMENTO ESSENCIAL À SUA EXISTÊNCIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nos Embargos à Execução opostos para questionar a exigibilidade de notas promissórias, é do embargante
o ônus de provar o pagamento ou o fato que desconstitui o direito do credor
.

O julgamento antecipado da lide sem a oitiva de testemunhas não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia.

O protocolo da petição pelo sistema PEA comprovado com a juntada do recibo de envio afasta a alegação de intempestividade do Recurso.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados improcedentes, com a condenação do embargante aos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa.

O apelante alega que em 10-1-2011 firmou com a apelada, em nome da empresa Karine Maria P. de Carvalho & Cia Ltda – ME, da qual é o responsável legal, Contrato de Compra e Venda de couro pelo valor de mercado na data do abate dos animais.

Aduz que assinou Nota Promissória e que ficou acordado o pagamento de R$100.000,00 mediante emissão de notas fiscais de R$5.000,00 cada uma, com dedução do montante final.

Afirma que é sócio administrador do Frigorífico Nova Carne Ltda., e que as Notas Promissórias foram emitidas em seu nome, havendo ligação dele com as empresas referidas.

Argui cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide sem a
apreciação do pedido de realização de prova testemunhal

Nas contrarrazões a apelada suscita em preliminar a intempestividade do Recurso uma vez que houve erro no momento do protocolo no sistema PEA. Pleiteia o seu não provimento sob a justificativa de que o título executado é líquido, certo, exigível e está revestido de literalidade, autonomia e abstração.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminares – cerceamento de defesa e intempestividade do Recurso

O apelante argui que o julgamento antecipado da lide sem a realização de prova testemunhal, requerida na pág. 37 do ID.177628297, cerceou o seu direito de defesa.

Sempre que se mostrar recomendável, o magistrado deve julgar antecipadamente a demanda, para assegurar a celeridade de sua tramitação, em observância ao artigo 355, I, do CPC, e art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

O indeferimento do pedido não constituiu obstáculo à adequada solução do presente litígio, uma vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para essa finalidade, portanto a oitiva de testemunhas comprometeria desnecessariamente a razoável duração do processo.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZAÇÃO. (...)
CERCEAMENTO DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS DESNECESSÁRIAS
. (...) 1-
Para que se configure o cerceamento de defesa e, por consequência, uma grave ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, é necessário que a prova que deixou de ser produzida, se caracterize como relevante e imprescindível à solução da controvérsia
. (...) APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
(AC 02956329320138090032, 5a Câmara Cível, TJGO, Rel. Des. Alan S. de Sena Conceição, julgamento em 14-4-2016, publicação em 26-4-2016, sem grifos no original).

Não procede a arguição de intempestividade da Apelação, pois o apelante mostrou no ID.177628297, fls. 43 a 53, que houve erro do sistema PEA no momento do protocolo, e juntou os respectivos comprovantes de pagamento.

Nesse sentido:

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – APELO PROTOCOLADO ATRAVÉS DO PEA – GUIA MATERIALIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – ATO INEXISTENTE – SENTENCA TRANSITADA EM JULGADO – PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO NA DECISÃO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – JUROS E CORREÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. O interposição, tempestividade e cumprimento da regra processual através do Peticionamento Eletrônico do Advogado, denominado de PEA, resta demonstrado com a juntada do recibo de envio, devendo a sua formalização e concretização efetiva ocorrer com a sua materialização através do pagamento da guia, comprovado pelo próprio sistema que libera o ato praticado. Ausente o recibo de peticionamento e a guia de materialização, resta comprovado a não efetivação do ato processual. No caso, sendo reconhecido o excesso de execução pela MMa Juíza, que determinou a apresentação de novos cálculos pelo exequente, o qual deverá conter os exatos termos do comando sentencial, inexiste razão para o inconformismo da executada. A verba honorária sucumbencial arbitrada em valor fixo, sofre correção monetária a partir do seu arbitramento, devendo ainda incidir juros de mora desde o trânsito em julgado da sentença a fixou
.” (N.U 1010879-42.2018.8.11.0000, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 5-6-2019, DJE de 10-6-2019).

Rejeito as preliminares.

Mérito

Apelação em Embargos à Execução julgados improcedentes sob o fundamento de que o Contrato anexado na lide não contém a assinatura do embargante, está em nome de pessoa diversa e não possui nexo de causalidade com o título emitido, em razão da sua autonomia.

A assinatura representa a manifestação de vontade, elemento essencial para a existência do negócio jurídico, que, por consequência, é nulo no caso destes autos.

Ademais, nenhuma das cláusulas firmadas estabelece que as notas fiscais emitidas serviriam de quitação para a dívida gerada.

E está claramente configurada a mora “
ex re”
, pois na Nota Promissória consta expressamente o valor de R$100.000,00.

Desse modo, cuida-se de obrigação de pagar dívida líquida, com vencimento em 20-8-2011, situação em que incide o artigo 397 do Código Civil, que enuncia:

“
O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor
”.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAR SOBRE DOCUMENTO JUNTADO EM IMPUGNAÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – EXECUÇÃO LASTREADA EM NOTA PROMISSÓRIA – AUTONOMIA, LITERALIDADE – CAUSA DEBENDI – DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MP 2.172-32/2001, ART. 3o - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA - SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 11, CPC – RECURSO DESPROVIDO. Não configura cerceamento de defesa a não produção de prova considerada desnecessária pelo magistrado para a formação de seu convencimento, notadamente no caso em que a prova documental constante dos autos é satisfatória para o deslinde da controvérsia. A ausência de intimação da autora, nos termos do art. 437, §1o, do CPC não gera nulidade processual, uma vez que não demonstrado prejuízo para a parte (pas de nullité sans grief).

A demonstração da causa da emissão da nota promissória é despicienda para se cobrar o crédito nela expresso, de maneira que incumbe ao devedor o ônus de provar o pagamento ou o fato desconstitutivo do direito do credor. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 3o da 2.172-32/2001, somente se admite nos casos em que há verossimilhança do alegado, o que não se verificou no caso concreto ausente demonstração de que o título não se reveste dos atributos previstos no artigo 783 do Código de Processo Civil, de rigor a improcedência dos embargos à execução.”
(TJMT, N.U 1000769-86.2021.8.11.0029, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 26-7-2023, DJE de 1o-8-2023).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §§2o e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% do valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023